Tribunal: TJMT
Processo: 1006127-30.2023.8.11.0007
Relator(a): ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-03-18
Data de publicação: 2024-03-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1006127-30.2023.8.11.0007
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Cancelamento de vôo]
Relator:
Des(a).
ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[DOMINGOS VALLADARES BAHIA MACIEL - CPF: 074.264.556-88 (RECORRIDO), ALLYSON ARAUJO MENEZES - CPF: 034.256.051-43 (ADVOGADO), AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. - CNPJ: 09.296.295/0001-60 (RECORRENTE), LUCIANA GOULART PENTEADO - CPF: 106.909.398-09 (ADVOGADO), LEONARDO SULZER PARADA - CPF: 704.909.961-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
VOTO DO DR. ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR - RELATOR: Dou Parcial Provimento ao Recurso. DECLARAÇÃO DE VOTO DO DR. JOÃO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE - 1º VOGAL: Acompanho o Relator. DECLARAÇÃO DE VOTO DA DRA. JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE - 2ª VOGAL: Manifesto divergência quanto ao voto do relator. Os critérios da fixação dos danos morais serão: a extensão do dano (artigo 944 do CC), função pedagógica do dano moral, capacidade econômica das partes, evitar o enriquecimento sem causa. Assim, reputo justa e razoável a redução do valor arbitrado para R$ 4.000,00 (quatro mil reais), a título de indenização por danos morais. POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO, VENCIDA A SEGUNDA VOGAL APENAS NO QUE SE REFERE AO VALOR INDENIZATÓRIO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. TRANSPORTE AÉREO. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. ATRASO DE VOO. ALEGAÇÃO DE REESTRUTURAÇÃO DE MALHA AÉREA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CARACTERIZADA. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA. FORTUITO INTERNO. CHEGADA AO DESTINO COM MAIS DE 12 (DOZE) HORAS DE DIFERENÇA. DANO MORAL CONFIGURADO.
QUANTUM
ARBITRADO. EXCESSO. CRITÉRIO DA RAZOABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1.

O atraso do transporte aéreo na forma ocorrida nos autos enseja a reparação por danos morais devido aos transtornos sofridos pelo consumidor, notadamente pelo descumprimento das obrigações contratadas e o elastério temporal.

2.

A existência de problemas operacionais sob o argumento de intensidade do tráfego aéreo não elide a responsabilidade do fornecedor, pois se constitui como fortuito interno.

3.

Dever de indenizar configurado na esfera dos direitos da personalidade.

4.

Adequação do
quantum
indenizatório a título de dano moral por dissociação ao critério da razoabilidade.

5.

Recurso conhecido e parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso Inominado interposto contra a sentença que condenou ao pagamento a título de reparação por danos morais (R$ 8.000,00).

A empresa recorrente, em suas razões recursais, aduz que o atraso se deu pela ocorrência de tráfego aéreo (alteração da malha aérea) e, por isso, inexistente o dever de indenizar. Alternativamente, postula a redução do
quantum
indenizatório.

Contrarrazões pela manutenção da sentença.

É o relato do necessário.

V O T O R E L A T O R

Processo n.

1006127-30.2023.8.11.0007

Polo Ativo

AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A.

Polo Passivo

DOMINGOS VALLADARES BAHIA MACIEL

Juiz Relator

Antônio Veloso Peleja Júnior

Colenda 2ª Turma Recursal:

Presentes os pressupostos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos.

Eis trechos da sentença recorrida, no ponto que interessa:

“Alega o autor que contratou o serviço de transporte aéreo da empresa Ré para realizar viagem com itinerário de Sinop/MT (OPS) até Belo Horizonte/MG, com saída para o dia 06/07/2023. Ocorre que o voo foi cancelado, sem aviso prévio, e adiantado para o dia 05/07/2023. Aduz que também teve problema com o seu retorno, pois seu voo também foi cancelado, e só descobriu quando estava no aeroporto, chegando no destino final com 12 (doze) horas de atraso. E ainda, teve sua mala extraviada. Assim, requer indenização por danos morais.

Em contestação, a parte requerida alegou alteração na malha aérea, em virtude disso o voo do autor teve que ser cancelado, sendo que a requerida ofertou a reacomodação para o próximo voo disponível, em cumprimento a Resolução 400/2016 da ANAC, não havendo que se falar em qualquer ato ilícito praticado pela ré. Assim sendo, requer a improcedência da pretensão inicial.

In casu,
trata-se de relação jurídica na qual deve ser aplicado o Código de Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078/90), tendo em vista a adequação das partes ao conceito de consumidor e fornecedor - art. 2º, caput, e art. 3º, caput, do CDC.

Após promover a análise das manifestações apresentadas pelas partes, bem como, atento a todo o acervo documental colacionado aos autos, tenho que o direito milita em favor da pretensão indenizatória inaugural.

A parte autora provou que adquiriu passagens aéreas da requerida (voo de ida – Id. 1243190863; voo de volta – Id. 124319089), ambos cancelados, e a companhia aérea não nega o fato. Ainda, declaração de contingência (id.124320041) e o registro de irregularidade da bagagem (Id. 124320043).

A alegação da Requerida de mudança na malha aérea, apesar de justificar o cancelamento, não exclui o dever de prestar informações, sobretudo o dever de notificar os consumidores previamente sobre a alteração/cancelamento do voo e sobre os motivos. Bem como fortuito interno, não exclui a responsabilidade da companhia aérea.

[...]

Ante o exposto,
JULGO PROCEDENTE
a pretensão inicial, nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil para:

a)
CONDENAR
a Requerida pagar ao Autor a quantia de R$ 8.000,00 (oito mil reais), a título de danos morais, corrigida monetariamente pelo índice INPC a partir do arbitramento (Súmula 362 do STJ) e acrescida de juros de mora de 1% a.m., a partir da citação.

[...]”

Os lindes do recurso consistem em analisar a prestação do serviço de transporte aéreo decorrente do atraso de voo em mais de doze horas para chegada ao destino final.

Como relatado, a empresa aérea defende a ausência do dever de indenizar sob o fundamento de que o fato foi motivado pela intensidade do tráfego aéreo, o que, segundo sua defesa, seria causa de excludente da responsabilidade.

Incontroverso, portanto, o atraso noticiado.

O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços a responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor, decorrentes de falha na prestação de serviço, baseada na teoria do risco do negócio, de modo que o fortuito interno não elide a responsabilidade do fornecedor. Isso porque as companhias aéreas devem adotar medidas preventivas para evitar atrasos e outros transtornos durante a execução do contrato de transporte.

Assim, a motivação apresentada é insubsistente e deve ser reconhecido o serviço deficitário, pois a prestação se deu de maneira diversa e revelada pelo atraso desarrazoado do transporte aéreo superior ao prazo normativo (quatro horas).

O prejuízo do consumidor decorre do ferimento de seu status – conquistado em evolução normativa e de décadas de lutas para reconhecimento de seus direitos – e de sua dignidade como participante da relação consumerista. A clausulação do direito do consumidor como direito fundamental social previsto pela Constituição Federal induz a aplicação do princípio da vedação do retrocesso social para a defesa de conquistas adquiridas ao longo do tempo.

Se não se pode falar em dano moral puro na seara do atraso/cancelamento de voo, por outro lado, a situação danosa do consumidor que permanece horas no aeroporto, que perde o voo, não pode ser desprezada. A ação prolongada do atraso acarreta danos a serem experimentados pelo consumidor que desbordam, sobremaneira, as raias do tolerável, decorrente do descumprimento do contrato, sentimento de impotência e o elastério temporal, quadro esse com potencial para ingressar nos direitos da personalidade.

Desse modo, se o transportador não comprovar caso fortuito ou força maior (art. 256, § 1º, II c/c § 3º, e incisos, Lei 7.565/86), e, aliado à verificação do prejuízo, patente será a obrigação de indenizar, como se afigura a hipótese em exame.

Preenchidos, assim, os elementos da responsabilidade civil travada nestes autos: a) ato ilícito; b) dano; e, c) nexo causal.

Nessa intelecção, julgados da Turma Recursal deste Estado em que reconhecem a configuração do dano moral:

RECURSO INOMINADO. TRANSPORTE AÉREO. CANCELAMENTO DO VOO. PASSAGEIRA REACOMODADA NO PRÓXIMO VOO. ALEGAÇÃO INTENSO TRÁFEGO AÉREO. CASO FORTUITO INTERNO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA NA PRESTAÇÃO. NEGLIGÊNCIA DA EMPRESA AÉREA. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços à responsabilidade objetiva quanto aos danos causados a consumidora. A empresa de aviação que permite o atraso de voo de seus passageiros, age negligentemente e gera a obrigação de indenizar a título de dano moral. (TR-MT, N.U 1004850-94.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Terceira Turma Recursal, Julgado em 11/09/2023, Publicado no DJE 15/09/2023)

AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. TRANSPORTE AÉREO. ATRASO DE VOO QUE CULMINOU COM A PERDA DE CONEXÃO. ATRASO DE 24 HORAS. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. PLEITO DE IMPROCEDÊNCIA OU REDUÇÃO DO DANO MORAL. ALEGAÇÃO DE INTENSO TRÁFEGO AÉREO. FALTA DE COMPROVAÇÃO. DANO MORAL CONFIGURADO. VALOR QUE NÃO COMPORTA REDUÇÃO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Recurso inominado.

O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços a responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor, decorrentes de falha na prestação de serviço, baseada na teoria do risco do negócio. O intenso tráfego aéreo não é causa de exclusão da responsabilidade da empresa aérea, pelo atraso de voo que levou o passageiro a chegar a seu destino, com atraso de 24 horas. Fato que caracteriza abalo emocional indenizável economicamente Danos morais configurados. Sentença mantida. Recurso conhecido e desprovido. (TR-MT, N.U 1042213-23.2020.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, Turma Recursal Única, Julgado em 19/09/2022, Publicado no DJE 23/09/2022)

No que se refere ao arbitramento do valor dos danos morais, é consabido que a sua fixação não possui elementos pré-determinados, devendo o julgador em cotejo com as circunstâncias do caso concreto, dentre as quais as condições e capacidade das partes, o grau de culpa, caráter reparatório sem importar em enriquecimento sem causa, estabelecer o montante pelo critério da razoabilidade.

Essas premissas autorizam readequar a quantia quando dissociada do quadro e representar excesso, como se afigura no caso em exame.

Dentro dessa parametrização, as circunstâncias fático-probatórias e o tempo envolto, reduzo o valor arbitrado para o importe de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), considerando a extensão do dano, bem ainda o posicionamento nesta instância em casos do mesmo naipe.

Em face do exposto, ,
CONHEÇO
do recurso interposto e, no mérito,
DOU A ELE PARCIAL PROVIMENTO
a fim de reduzir o valor arbitrado na origem a título de reparação por dano moral para R$ 5.000,00 (cinco mil reais), mantendo incólumes os demais termos estabelecidos pela sentença.

Em virtude do êxito recursal, deixo de condenar em honorários advocatícios (artigo 55, Lei n. 9099/95).

É como voto.

Juiz

ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/03/2024